Tribunal: TJDFT
Processo: 0704506-45.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CLARA E INQUESTIONÁVEL DA AUSÊNCIA DE “ANIMUS NECANDI”. SUBMISSÃO DAS TESES AO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DE JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela ré pronunciada pela prática, em tese, do crime de homicídio tentado (artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal).
II – Questão em discussão:
2. A questão sob exame cinge-se na possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, em razão da ausência de “animus necandi”.
III – Razões de decidir:
3. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigível apenas o convencimento da prova material do crime e indícios suficientes da autoria ou participação.
4. Diante da presença de mais de uma versão sobre os fatos e existentes provas da materialidade e indícios de autoria, o Conselho de Sentença é o competente para analisar e decidir sobre a procedência das teses defensivas.
5. Constatada a existência de elementos indiciários conflitantes que subsidiem duas versões dos fatos, inviável acolher, de pronto, a tese de desclassificação por ausência de “animus necandi”, de modo que não se mostra lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
6. A desclassificação para o delito de lesão corporal, ao argumento de ausência de “animus necandi” ou desistência voluntária, só ocorre quando estas estão comprovadas de forma clara e inquestionável, em perfeita consonância com todos os elementos carreados aos autos, o que não ocorreu na hipótese.
IV – Dispositivo:
7. Recurso desprovido.